Tribunal: TJSP
Processo: 1011182-45.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - Débito Fiscal decorrente de creditamento indevido do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) – Benefício outorgado pelo Estado do Paraná à revelia do CONFAZ – Ofensa aos artigos 150, §6°, 152 e 155, §2°, XII, 'g', da Constituição Federal – Remissão obtido na via administrativa – Extinção do crédito tributário que é consequência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - Débito Fiscal decorrente de creditamento indevido do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) – Benefício outorgado pelo Estado do Paraná à revelia do CONFAZ – Ofensa aos artigos 150, §6°, 152 e 155, §2°, XII, 'g', da Constituição Federal – Remissão obtido na via administrativa – Extinção do crédito tributário que é consequência automática da remissão, nos termos do artigo 156, inciso IV, do Código Tributário Nacional – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Impossibilidade de condenação da Fazenda Estadual – Princípio da causalidade - Ato administrativo de lançamento tributário que é vinculado e obrigatório (poder-dever), sob pena de responsabilidade funcional – Artigo 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional – No momento de lavratura do Auto de Infração, o Supremo Tribunal Federal se posicionava de forma reiterada e incontroversa pela inconstitucionalidade de leis estaduais que concedem benefícios fiscais à revelia do CONFAZ – Fisco que agiu em estrito cumprimento do seu dever legal e de acordo com a jurisprudência dominante à época – Contribuinte que se beneficiou de alterações jurisprudencial e legislativa posteriores - Incabível a condenação da Fazenda Estadual ao pagamento da verba honorária – Sentença mantida – Recurso improvido.